Tribunal: CARF
Processo: 10880.906989/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
S3-C2T2
S3-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.906989/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.599 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - PER/DCOMP - ERRO
DE PREENCHIMENTO.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, que resultou no
indeferimento total ou parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento
do direito creditório complementar.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
O direito à utilização de créditos está subordinado ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, sendo ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos
constitutivos de seu direito.
COMPLEMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVO.
Não se conhece de complemento de manifestação de inconformidade
apresentado a destempo.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Saneada a causa da nulidade argüida e sendo plenamente demonstrados os
motivos da glosa em planilhas de apuração, não procedem as argüições de
nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906989/2008-18
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906989/2008-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 413,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/SP em fls. 376, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
de fls. 230 e alterou o resultado inicial do Despacho Decisório eletrônico de fls. 222, que já havia
homologado parcialmente a compensação solicitada em menor extensão.
Para a melhor e fiel apreciação doa fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi materializado na forma
eletrônica, razão pela qual todas as referências a folhas dos autos irão pautar-se na
numeração estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
resultante da apreciação do Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação -
PER/DCOMP n° 42049.01456.220704.1.3.01-0251 (fls. 03/221),
protocolizado em 22/07/2004, por meio do qual a contribuinte pretende ter compensado
créditos básicos e presumidos de IPI, no valor total de R$ 2.390.320,56, escriturados no
3o trimestre de 2002, em débitos do estabelecimento.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada mediante o Despacho
Decisório de fls. 222/227, com base em Termo de Informação Fiscal elaborado pela
Divisão de Fiscalização em São Paulo, no qual a autoridade competente não reconheceu
o direito creditório e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP. A
motivação da decisão foi em virtude da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP, e ocorrência de glosa de
crédito presumido considerado indevido.
Inconformada com a decisão administrativa, a Votorantim Metais S.A.,
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906989/2008-18

que sucedeu por incorporação a empresa Companhia Níquel Tocantins, apresentou em
20/03/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 230/244, instruída com os
documentos de fls. 245/299, na qual alega, em síntese, o disposto a seguir:
1. Deve-se reconhecer a nulidade do despacho decisório ora recorrido, tendo em vista
que este não contém informações suficientes a interpretação do motivo da glosa
efetuada, bem como porque o Termo de Informação Fiscal, além de incompleto, traz
informações inconsistentes seja entre ele e o despacho decisório, seja entre ele e os
documentos apresentados pela Recorrente, como o próprio PER/DCOMP e o livro de
apuração do IPI;
2. Caso não seja este o entendimento, requer seja reconhecido o crédito integral
requerido pela Recorrente, pois o valor informado para dezembro de 2001 não é
referente apenas àquele mês, mas sim a todo o período de 2001 e o crédito básico de IPI
não foi tratado no Termo de Intimação Fiscal, logo presumisse que ele foi reconhecido;
3. Reconhecido o crédito total, requer seja homologada a compensação efetuada pela
Recorrente, tendo em vista que este é suficiente a suportar a PER/DCOMP objeto da
presente;
4. Requer, ainda, alternativamente, a homologação da compensação requerida, tendo em
vista que apesar da glosa efetuada pela fiscalização, ainda assim restou saldo suficiente
para suportar a compensação pretendida através do PER/DCOMP objeto da presente;
5. Nos termos do art. 16, inciso IV do Decreto 70.235/72, caso reste alguma dúvida
acerca da existência dos créditos pleiteados. Requer que sejam os autos baixados em
diligência para que seja feita uma re-análise dos documentos apresentados e, caso seja
necessário, complemente-se estes documentos a fim de comprovar o quanto alegado na
presente;
6. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos
§s 9° e 11°, ambos do art. 74 da Lei 9.430/96.
A 8a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, mediante o Despacho no 41 de fl.
301, propôs que o presente processo retornasse ao órgão de origem para ciência e
intimação da contribuinte do inteiro teor do Termo de Informação Fiscal e planilhas
integrantes e indissociáveis, bem como, a juntada dos mesmos ao processo.
A autoridade administrativa de origem juntou às fls. 304/320, cópia integral do Termo
de Informação Fiscal e planilhas de cálculo e consolidação citadas no termo, assim
como, cientificou a interessada dos documentos.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou em 16/10/2012 a manifestação de
fls. 326/344, instruída com os documentos de fls. 345/354, na qual alega, em síntese, o
disposto a seguir:
1. Cientificada da decisão e seus documentos em 14/09/2012 (sexta-feira),
conforme consta à fl. 322, inicia-se o prazo para apresentar a manifestação no primeiro
dia útil subseqüente, em 17/09/2012 (segunda-feira). Assim, o trintídio legal para
apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74, §§ 7o e 9o da Lei
9.430/96, termina em 16/10/2012 (terça-feira). Desta forma, a manifestação ora
apresentada é tempestiva;
2. Ao determinar o retorno dos autos à instância de origem, reconhecendo a autoridade
julgadora a nulidade da notificação ocorrida em fevereiro de 2009, a DRJ/RPO
determinou que fosse a Manifestante cientificada da decisão proferida (acompanhada da
integralidade do Termo de Informação Fiscal e planilhas que dão albergue ao despacho
decisório), ocorrendo a citação válida do despacho decisório em 29/09/2012. Assim, a
compensação declarada através da DCOMP n° 42049.01456.220704.1.3.01-0251 fora
homologada tacitamente, uma vez que fora transmitido em 22/07/2004 e a notificação
válida do despacho decisório ora combatido ocorreu em 14/09/2012, transcorrendo in
albis o prazo qüinqüenal previsto no art. 74, § 5o da Lei 9.430/96;
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906989/2008-18

3. Ao elaborar à planilha Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, a
fiscalização deixa de incluir o valor dos saldos credores relativos aos períodos anteriores
lançados no PER/DCOMP e devidamente registrados no Livro Registro de Apuração do
IPI, ao arrepio da legislação de regência. Ainda na planilha citada anteriormente, a
autoridade indica como débito de IPI no período (coluna J) os valores de R$
1.000.000,00 (1odec/jul/2002) e R$ 16.390.453,32 (3odec/ago/2002), compensando tais
montantes com o crédito passível de ressarcimento. Ocorre que referidos montantes
tratam-se de débitos por estorno de ressarcimento de créditos, como se verifica das fls.
18 e 23, que segundo o campo de “observações” do próprio demonstrativo não deveriam
diminuir (leia-se compensado) o crédito passível de ressarcimento, sob pena de existir
uma dupla exigência sobre esses valores.
Nesses casos, há nulidade no despacho decisório por ausência dos motivos que
ensejaram os procedimentos acima citados, eis que não há nos autos qualquer
explicação, ou indicação do fundamento legal, que levou a autoridade administrativa a
proceder desta maneira;
4. O valor de R$ 4.328.314,24, informado no PER/DCOMP como sendo de dez/01, na
verdade é referente a todo o ano de 2001, tendo sido informado dessa forma porque no
ano de 2001 não houve o aproveitamento de crédito durante o ano, logo totalizou todo o
crédito em dezembro e assim informou em seu PER/DCOMP;
5. De toda forma, cancelada a indevida compensação de débitos por estorno de créditos
ressarcíveis e recomposto o saldo credor da contribuinte, fato é que a glosa perpetrada
no crédito relativo a dez/2001 não impede o reconhecimento da homologação da
compensação realizada;
6. Não merece prosperar a glosa quanto à utilização da taxa SELIC para atualização dos
créditos presumidos de IPI, pois a atualização já fora reconhecida tanto na esfera
administrativa quanto judicial;
7. Os créditos presumidos de IPI objetos da compensação e ressarcimento estão
albergados pela norma contida no art. 39, §4o da Lei 9.250/95, sendo imperioso que tais
créditos sejam atualizados pela taxa SELIC, de modo a preservar o valor real do
benefício concedido à Manifestante, razão pela qual não merece prosperar a glosa em
apreço;
8. Na remota hipótese dos documentos até então acostados pela Manifestante não serem
suficientes a comprovar o crédito presumido de IPI, o que se admite para fins de
argumentação, a Manifestante pugna pela realização de diligência ou perícia, nos termos
do inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.° 70.235/72.
É o relatório.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - PER/DCOMP - ERRO DE
PREENCHIMENTO.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, que resultou no indeferimento
total ou parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento do direito creditório
complementar.
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906989/2008-18

O direito à utilização de créditos está subordinado ao cumprimento das condições
estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua escrituração, sendo
ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
COMPLEMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVO.
Não se conhece de complemento de manifestação de inconformidade apresentado a
destempo.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Saneada a causa da nulidade argüida e sendo plenamente demonstrados os motivos da
glosa em planilhas de apuração, não procedem as argüições de nulidade quando não se
vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Em recurso voluntário o contribuinte rebateu parte das razões de decidir da
decisão a quo e reforçou os argumentos de manifestação de inconformidade.
Por fim, os autos foram distribuídos e pautados para julgamento, tudo nos devidos
moldes previstos no regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Delimitação do objeto do julgamento.

Inicialmente é importante registrar que a nulidade do despacho decisório em razão
da falta de folhas e de insuficiência de fundamentação foi corrigida pela própria turma julgadora
antecedente, que proferiu o despacho de fls. e determinou a juntada das folhas restantes.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906989/2008-18

Logo, nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/76 ocorreu,
visto que tratou-se de um mero erro de juntada/digitação de folhas no processo que foi
devidamente sanado.
Após ter ciência do conteúdo das folhas faltantes, o contribuinte foi novamente
intimado para apresentar uma complementação da manifestação de inconformidade, documento
que foi apresentado de forma intempestiva pelo contribuinte.
A razão não acompanha o argumento do contribuinte nesse ponto específico, visto
que o 15.o dia da intimação eletrônica é somente contado quando o contribuinte recebe a
intimação mas não toma ciência, situação que difere da situação dos autos, conforme conteúdo
das fls. 361 dos autos:

Termo de Abertura de Documento de fl. 361:
“O Contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo, na
data 06/09/2012 10:37h, pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) através da
opção Consulta Comunicados/Intimações.”

Ou seja, o complemento da manifestação de inconformidade foi realmente
intempestivo, contudo, as alegações podem ser analisadas de ofício, pois tratam de matéria de
ordem pública e de matéria que possui ligação direta com o mérito.
E sobre o valor exonerado não houve recurso de oficio, uma vez que não alcançou
o piso previsto na Portaria Carf n.o 63/2017.

- Da homologação tácita.

Em razão da posterior juntada das folhas do despacho decisório que não haviam
sido digitalizadas no e-processo e de ter completado mais de 5 anos do pedido administrativo até
a juntada de tais folhas, o contribuinte defendeu a ocorrência da homologação tácita.
Por ser matéria de ordem pública, uma vez que possui estreita relação com a
matéria da decadência e fundamentos legais em comum, como o Art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96,
a matéria da homologação tácita deve ser conhecida.
Apesar de conhecida, a matéria não deve ser provida, visto que, apesar de ter
passado 5 anos entre o pedido e a juntada das folhas perdidas do despacho decisório, o resultado
do despacho decisório foi o mesmo e este, independentemente da ausência de algumas das
folhas, foi proferido dentro dos 5 anos.
Deve ser negado provimento à preliminar de homologação tácita.

- Do mérito.

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906989/2008-18

Como demonstrado nos autos o crédito presumido referente ao 4o trimestre de
2001 (“dez/01”) já obteve um montante apurado e reconhecido pela fiscalização no valor de R$
883.693,24.
O valor de crédito presumido, já informado integralmente pela contribuinte em
período anterior, não pode ser novamente aproveitado.
As alegações apresentadas em recurso, inclusive com relação aos créditos dos
demais períodos, foram insuficientes para comprovar a suficiência e liquidez do crédito, uma vez
que somente apontou que houve erro na análise fiscal em razão de não terem considerado
eventuais saldos, bases iniciais e débitos.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
E por não haver início de prova, a diligência solicitada se justifica, razão pela qual
deve ser negada.
Deve ser negado provimento.

- Conclusão.

Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital